Tribunal: TJES
Processo: 0000722-67.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000722-67.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO PERUCHI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR DESIGNADO: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DÍVIDA RURAL. ALONGAMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o alongamento de dívidas rurais, mas indeferiu a pretensão de reparação por danos morais.

O autor/apelante busca a reforma da sentença para que o banco réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. O banco/apelado, por sua vez, recorre visando a improcedência total dos pedidos.

O voto do Relator originário dava provimento ao recurso do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O presente voto-vista divergente, que prevaleceu no julgamento, acompanha o mérito quanto ao direito ao alongamento da dívida e à caracterização do dano moral, mas propõe a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor preenche os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, constituindo-se um direito subjetivo e não uma faculdade da instituição financeira; e (ii) se a negativação do nome do devedor, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável e, em caso afirmativo, qual o valor adequado para a reparação, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, quando preenchidos os requisitos legais, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei nº 13.606/2018. No caso, o autor comprovou o preenchimento de todos os requisitos, incluindo o requerimento administrativo prévio e a decretação de situação de emergência no município por estiagem. 6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de débito cuja exigibilidade estava em discussão e era passível de renegociação compulsória, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe da prova do prejuízo. 7. A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado e alinhado aos precedentes desta Corte para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação de Marcos Antonio Peruchi conhecido e parcialmente provido; Recurso de apelação do Banco do Brasil S/A conhecido e desprovido. 9.
Tese de julgamento:
"1. Presentes os requisitos da Lei nº 13.606/2018, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor, sendo ilícita a negativação de seu nome pela instituição financeira. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. 3. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os precedentes do Tribunal para situações análogas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.606/2018, art. 36; Código de Processo Civil (CPC), art. 324, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 298; TJES, AC 5008617-66.2023.8.08.0030; TJES, AC 5001838-23.2021.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de João Neiva/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao BANCO DO BRASIL S/A a prorrogação das Cédulas de Crédito Bancário nº 40/00490-2, 40/00964-5 e 000410206, com fundamento na Resolução CMN nº 4.660/2018, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00, e a exclusão ou abstenção de negativação do nome do autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até R$ 5.000,00; o pedido de danos morais foi julgado ., por ausência de indicação de valor líquido e certo.

O apelante Marcos Antonio Peruchi sustenta que a sentença merece reforma quanto à negativa de danos morais, pois reconhecido o abuso de direito na negativação indevida, sendo cabível o pedido genérico, nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC, combinado com o art. 944 do Código Civil; alega, ainda, omissão na condenação do banco ao pagamento de custas e honorários, invocando o princípio da causalidade.qual pleiteia o julgamento de improcedência do pleito inicial.

O Banco do Brasil S/A, por sua vez, também apelou, alegando ausência de comprovação dos requisitos legais para a prorrogação das dívidas, especialmente quanto à situação de emergência e prejuízo direto à atividade rural do autor, sustentando que tal prorrogação depende de análise discricionária do agente financeiro; requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução das multas impostas.

Contrarrazões apresentadas. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 0000722-67.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARCOS ANTONIO PERUCHI

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO - VISTA

Após detida análise dos autos e do judicioso voto proferido pelo nobre Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, peço vênia para divergir parcialmente de Sua Excelência.

Acompanho o entendimento do eminente Relator no que tange ao mérito da demanda, notadamente quanto ao reconhecimento do direito subjetivo do autor ao alongamento da dívida rural, com base na Lei nº 13.606/2018 e na Súmula nº 298 do STJ, bem como no que se refere à caracterização do dano moral em decorrência da negativação indevida do nome do apelante.

A divergência cinge-se, respeitosamente, ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

O voto condutor arbitrou a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, com o devido respeito, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
se revela mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

É cediço que a fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento indevido.

No caso vertente, embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configure dano moral
in re ipsa
e cause inegáveis transtornos e abalo de crédito, a jurisprudência desta Egrégia Corte tem se orientado pela fixação de valores em patamares mais moderados para situações análogas, nas quais a ilicitude se restringe à negativação decorrente de débito cuja exigibilidade estava em discussão. Veja-se:

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO PLANO SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SAÚDE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de Ilegitimidade passiva. Rejeito a preliminar haja vista que, a teor do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo. 2. Muito embora o artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o fornecedor apenas não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a adoção da referida excludente apenas é admitida em relação a terceiro que não compõe a relação de consumo, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a Recorrente integra a relação existente com o consumidor. Precedentes STJ. 3. O cancelamento do plano de saúde coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, valendo consignar que a Apelada conta com 93 (noventa e três anos) de modo que a contratação de novo plano com esta idade implicaria na cobrança de valores extremamente onerosos, colocando-a em desvantagem exagerada. Do mesmo modo, a negativação indevida, em razão de o débito automático não ter sido corretamente inserido em sua conta bancária, mesmo havendo saldo positivo para tanto.
4. Tais consequências mencionadas, cancelamento indevido e inscrição indevida do nome da apelada no cadastro do SERASA justificam o valor fixado em sentença, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Em se tratando de matéria de ordem pública e tratando-se de relação jurídica de natureza contratual, o valor da indenização deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5008617-66.2023.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; Publ. 05/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO RELATIVO A PERÍODO ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por companhia espírito santense de saneamento - cesan contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil por danos morais proposta por angelina alonso Pereira, declarando a inexistência de débitos relativos ao fornecimento de água e esgoto no período de 2010 a 2018, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a cobrança de débitos relativos a fornecimento de água e esgoto imputados à apelada, referentes ao período de 2010 a 2018, bem como a negativação de seu nome em razão de tais débitos; (II) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. Razões de decidir 1. A cobrança de débitos relativos ao período anterior à formalização do vínculo contratual com a apelada é indevida, pois a apelante não comprovou que tenha havido prestação efetiva dos serviços à consumidora, tampouco a existência de contrato de fornecimento de água em seu nome durante o período de 2010 a 2018. 2. O débito foi vinculado exclusivamente em razão da condição de proprietária do imóvel, sem demonstração de que a apelada usufruiu dos serviços, o que é insuficiente para legitimar a cobrança, diante da natureza pessoal, e não propter rem, da obrigação decorrente do fornecimento de água. 3. A inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes sem a existência de vínculo contratual configura prática ilícita e caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal de justiça do estado do Espírito Santo.
4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado em primeiro grau revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia compatível com precedentes análogos e suficiente ao fim reparatório e pedagógico da condenação. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provid
o. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público não pode imputar ao novo proprietário de imóvel débitos de fornecimento de água relativos a período anterior à formalização da titularidade ou à comprovação de consumo. A ausência de contrato e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 1.979.031/RJ, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, j. 08.03.2022, dje 27.06.2022; TJES, AP. Cív. N. 0000177-60.2019.8.08.0046, Rel. Des. Telêmaco antunes de Abreu filho; TJES, AP. Cív. N. 0014342-92.2008.8.08.0048; AP. Cív. N. 0026308-75.2018.8.08.0024; AP. Cív. N. 0000788-33.2020.8.08.0028. (TJES; AC 5001838-23.2021.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Publ. 13/06/2025)

Nesse contexto, ponderando os elementos supracitados, entendo que a fixação da verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende de forma equilibrada à dupla função da responsabilidade civil, compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira, alinhando-se aos precedentes deste Tribunal.

Pelo exposto, renovando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, divirjo parcialmente de seu voto, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para dar provimento ao apelo de Marco Antonio Peruchi e condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco) mil reais), bem como negar provimento ao apelo do Banco do Brasil S/A.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000722-67.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO PERUCHI
Advogados do(a) APELANTE: LARISSA DA SILVA MENEZES - ES22097-A, RODRIGO DADALTO - ES10870-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por MARCOS ANTONIO PERUCHI contra o BANCO DO BRASIL S/A, para determinar a prorrogação das Cédulas de Crédito Bancário nº 40/00490-2, 40/00964-5 e 000410206, com fundamento na Resolução CMN nº 4.660/2018 e na Lei nº 13.606/2018, além de ordenar a exclusão ou abstenção de negativação indevida, mas que indeferiu o pedido de danos morais e não condenou o réu em custas e honorários

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural, assim como o cabimento de indenização por danos morais.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Neste passo, entendo que a sentença merece ser reformada, uma vez que há prova acerca do prévio requerimento administrativo, em 2017, a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, conforme e-mail indicado pelo apelante, cujo alongamento não era faculdade da instituição financeira, mas dever. Houve, portanto, requerimento administrativo.

Inicialmente, é importante pontuar que o pedido de alongamento da dívida rural formulado pelo autor encontra amparo no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 e no artigo 1º da Resolução CMN nº 4.660/2018, os quais impõem a observância de quatro requisitos cumulativos: (i) contrato de crédito rural de custeio ou investimento com recursos controlados; (ii) contratação até 31/12/2016; (iii) formalização por produtor rural ou cooperativa; e (iv) localização da propriedade em área da SUDENE ou do Estado do Espírito Santo com prejuízos decorrentes de seca ou estiagem, em local com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida.

Conforme restou devidamente comprovado nos autos, o autor firmou três contratos de crédito rural (cédulas de crédito bancário) com o banco apelante, com lastro em atividades típicas da agricultura familiar (aquisição de bovinos e sistema de irrigação), todos dentro do prazo legal (até 31/12/2016). Os documentos demonstram com clareza tanto a natureza rural dos contratos quanto o enquadramento temporal.

Além disso, o requerente apresentou cópia do Decreto Municipal nº 4.202/2017, reconhecendo situação de emergência no Município de João Neiva/ES em virtude de estiagem severa, com homologação por parte do Governo Federal, bem como documentos que comprovam a localização de sua propriedade na área afetada e o efetivo exercício de atividade rural.

Mais relevante ainda, o autor juntou requerimento administrativo datado de 2018, devidamente protocolado perante o BANCO DO BRASIL, demonstrando a solicitação expressa de prorrogação com fundamento na Resolução 4.660/2018.

Essa prova é bastante para configurar a presença de todos os requisitos legais para o reconhecimento do direito subjetivo ao alongamento da dívida rural. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se firmado nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. 2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. -
Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018)
. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença reconheceu expressamente a existência de negativação indevida e o abuso de direito por parte do réu, mas julgou improcedente o pedido sob o argumento de ausência de valor líquido e certo.

Tal fundamento não se sustenta, pois o ordenamento jurídico admite a formulação de pedido genérico nas hipóteses do art. 324, §1º, II, do CPC, como é o caso da indenização por dano moral, cuja extensão não pode ser previamente dimensionada, tendo natureza meramente estimativa.

Além disso, é pacífico o entendimento do STJ de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo, e cabendo ao juiz arbitrar o valor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, fixo a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor condizente com os precedentes desta Corte em casos semelhantes.

Quanto às multas cominatórias impostas na sentença, entendo que os valores fixados — R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00, para cumprimento da obrigação de prorrogação da dívida, e R$ 200,00 (duzentos reais) diários, até o teto de R$ 5.000,00, para exclusão da negativação — mostram-se proporcionais e adequados ao fim de assegurar a efetividade da decisão judicial, não havendo razões para alteração.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Marcos Antonio Peruchi e a ele
DOU

PROVIMENTO
para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por Banco do Brasil S/A e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência do Banco do Brasil, o condeno ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.